Tribunal: TJSP
Processo: 2090273-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Cobrança de verbas locatícias – CONSTRIÇÃO sobre imóveIS pertencente à fiadora – REFORÇO DA PENHORA - Notícia de acordo com desistência do agravo de instrumento – Artigo 932, III do CPC - Recurso prejudicado.